Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em decisão monocrática que não conheceu da apelação. Ação de extinção de condomínio. Partilha de bens. Pleito reconvencional. Reembolso de despesas após o divórcio. Cláusulas pactuadas em escritura pública de divórcio consensual. Necessidade de ação própria para modificação. Inadequação da via eleita. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, ao fundamento de que a pretensão recursal visava modificar cláusulas de partilha de bens formalizadas em escritura pública de divórcio consensual registrada.
2. A parte agravante alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório e sustentou que o pedido subsidiário, relativo a reembolso proporcional de despesas com imóvel comum, não implicaria modificação do acordo de partilha.
II. Questão em discussão
3. A questão jurídica a ser enfrentada é a nulidade da decisão que não conheceu do recurso de apelação da parte ré.
III. Razões de decidir
4. A análise da inadequação da via eleita é matéria de ordem pública, apreciável de ofício, afastando a alegada nulidade por ausência de contraditório.
5. Tanto o pedido principal quanto o subsidiário configuram tentativa de rediscutir termos do acordo de divórcio formalizado em escritura pública registrada, o que exige a propositura de ação própria.
6. As cláusulas de partilha em escritura pública de divórcio só podem ser modificadas por ação própria, sendo incabível sua rediscussão em apelação em ação de extinção de condomínio.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919526, Rel. Carmen Bittencourt, j. 10.09.2024.